Tribunal: TJMT
Processo: 1048685-06.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048685-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY CORREIA - CPF: 378.011.551-49 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA MASTERCARD BRASIL LTDA E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048685-06.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de CuiabáMT

Recorrente(s):

Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Wesley Correia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário, decorrentes do débito indevido na fatura.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.

A responsabilidade pela má prestação de serviços é objetiva e independe da existência de culpa, consoante dispõe o art. 14 do CDC.

Restando caracterizado a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente de descontos não contratados, emerge o dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento da a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA:

Colendos pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente Mastercard, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela referida bandeira, sendo que a responsabilidade pelo risco do negócio deve ser suportado pela administradora do cartão de crédito.

Ao apreciar caso similar o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL.

- A hipótese dos autos revela que, desde o ajuizamento da ação, estava claro para a autora que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões de crédito, não sendo atribuída à outra co-ré qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem se indicam motivos para lhe imputar a responsabilidade. Deve-se reconhecer, por isso, a ilegitimidade passiva da co-ré.

Recurso especial de Banescard improvido. Recurso especial de Visa do Brasil provido em parte.

(STJ -
REsp 866359 / ES – Rel. Min. Nancy Andrighi – 3ª Turma – J. 05.05.2009 – Publ. DJe 15.05.2009)

Transcrevo a seguir a íntegra do voto da Ministra que apreciou a preliminar de ilegitimidade passiva:

III. Legitimidade passiva de Visa do Brasil (arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC)

A ilegitimidade passiva da Visa do Brasil é preliminar que foi levantada juntamente com a contestação e vem sendo, desde então, objeto de discussão entre as partes. Tanto a sentença quanto o acórdão afastaram-na. O acórdão analisou detidamente a questão, fazendo expressa menção ao art. 25, §1
o
, do CDC. Estavam implícitas, no entanto, a análise dos arts. 14 do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, sem o que jamais se poderia concluir pela legitimidade passiva. Por isso, o tema encontra-se devidamente prequestionado.

O tema não exige, por outro lado, reexame de provas ou fatos, resumindo-se a aplicação do direito à hipótese vertente.

O recurso especial da Visa do Brasil preenche, nesse ponto, os requisitos de admissibilidade.

Embora se possa discutir a existência de um fornecedor aparente para as hipóteses em que sociedade empresária empresta sua marca a um serviço, que passa a ser por ela conhecido pela coletividade de consumidores, a hipótese desses autos afasta-se dessa controvérsia.

Com efeito, a petição inicial narrou um defeito no fornecimento de serviços consubstanciado no indevido cancelamento de cartão de crédito. A irregular inclusão do número de cartão em um “boletim de cancelamento”, no entendimento da recorrida, deve ser atribuída a
“operação realizada pelo funcionário do Banestes de nome Jatobá que havia atendido a autora pela primeira vez que procurou substituir seu cartão com problema, uma vez que o mesmo não sabendo operar o sistema, cancelou o referido cartão e solicitou uma 2
a
via do cartão que havia acabado de cancelar”
(fls. 5⁄6).

Mesmo a inércia para a correção do equívoco e exclusão do cartão da recorrida do “boletim de cancelamento” não é atribuída à Visa do Brasil, mas sim à administradora do cartão.

Essas observações revelam que, desde o ajuizamento da ação,

estava claro para a recorrida que o defeito existiu na prestação do serviço contratado e oferecido pela administradora de cartões, Banescard. A inicial não atribuiu à Visa do Brasil qualquer conduta relevante para a caracterização do defeito do serviço e nem indicou motivos para lhe imputar a responsabilidade pela conduta de funcionário alheio a seus quadros de pessoal.

Nessas circunstâncias deve prevalecer o entendimento já manifestado por esta 3
a
Turma em situações análogas. Confira-se:

“Cartão de crédito. Utilização da marca de empresa comercial. Legitimidade passiva da empresa comercial. 1. Descaracterizada na instância ordinária a existência de conglomerado econômico, não tem a empresa comercial que cede seu nome para ser usado em cartão de crédito legitimidade passiva para responder em ação de revisão de cláusulas contratuais diante da cobrança de encargos excessivos. 2. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 652.069⁄RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 3
a
Turma, DJ 16⁄04⁄2007)

Com essas ponderações, considero haver violação aos arts. 14 e 25, §1
o
, do CDC, 3º e 267, VI, do CPC, devendo o acórdão impugnado ser reformado, para que se reconheça a ilegitimidade passiva da Visa do Brasil. Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos ventilados no recurso especial por ela interposto.

A parte dispositiva do referido voto contém a seguinte redação:

Forte em tais razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto por Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. e, nessa parte, LHE DOU PROVIMENTO, para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente.

Sendo assim, entendo que neste caso, por se tratar de situação idêntica ao julgado supra, isto é, falha na prestação de serviço da administradora do cartão de crédito, deve ser dada a mesma solução jurídica, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da bandeira do cartão de crédito.

Ante o exposto
, conheço do recurso, dou-lhe provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Recorrente
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à recorrente MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LITDA, com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.

RECURSO DO BANCO

Egrégia Turma;

Analisando os autos, verifico que o Reclamante afirma que já havia ajuizado ação anterior (1037274-97.2020.8.11.0001) no qual discutiu a ilegalidade dos débitos em seu cartão de credito, relativo a anuidade diferenciada e seguro cartão
proteg cred
, referente a adicional de sua ex companheira. Argumenta que os pedidos, naquela ação, foram julgados procedentes e confirmados em grau recursal e o processo já está arquivado. Discorre ainda que a requerida permanece realizando tais descontos. Com isso, requer seja declarada a falha na prestação de serviço referente aos descontos indevidos; declarada indevida as cobranças denominadas Seguro Cartão Proteg Credit e Anuidade Diferenciada e, indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Extrai-se dos autos, que o Autor possui uma ação anterior referente ao mesmo caso, sendo a Requerida reincidente quanto aos descontos indevidos.

Em relação a anuidade diferenciada, ainda que o Requerido afirme que a cláusula contratual que autoriza a cobrança é de conhecimento do Autor, tenho que tal fato não restou devidamente comprovado, já que não foi juntado aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito, confirmando a existência de mencionada cláusula contratual.

A Resolução 3.919/10 do Banco Central do Brasil, artigo 5º, IX, permite a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados, desde que explicitadas ao cliente,
in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais,
desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento
, assim considerados aqueles relativos a:

(...)

IX - cartão de crédito diferenciado;

(...)”

Logo, a cobrança da anuidade diferenciada é perfeitamente possível, desde que a instituição financeira comprove que o Autor tinha conhecimento das condições de utilização, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Também não há provas de que o Autor autorizou a cobrança referente ao Seguro Cartão Protegido, razão pela qual tal desconto também deve ser considerado indevido.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Quanto ao dano moral, a cobrança de débitos não realizados caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito a indenização desta natureza, em decorrência da angústia, transtorno e perturbação sofridos pelo consumidor.

Já em relação ao quantum indenizatório, deve ser observado que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral desta natureza, devendo ser reduzido e adequado aos parâmetros já fixados em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
ao recurso do Reclamado Banco Santander
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022